Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Risolene Torres e Silva Moura, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em face do v. Acórdão da 8a Turma Cível que, nos autos do Processo no 0700812-93.2018.8.07.0003, negou provimento à Apelação interposta pela Autora e manteve a improcedência do pedido de alimentos. Em síntese, a Autora afirma que o entendimento atual da jurisprudência é de que o ex cônjuge deverá prestar alimentos à ex-companheira, ainda que por prazo certo. Salienta que, recentemente, o c. STJ se posiciounou no sentido de que “não deve ser extinta a obrigação alimentar quando a alimentada for idosa, pessoa não saudável, sem condições de exercer uma profissão e não tiver recebido a pensão alimentícia por tempo suficiente para que pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro da ex-conjuge”. Destaca que a Lei no 8.971/94 estabelece que a companheira pode se socorrer da Lei de Alimentos no 5.478/68 para requerer alimentos ao ex-companheiro, desde que comprove a necessidade. Defende que, no caso, não há dúvidas de que necessita de alimentos para sobreviver, pois é diabética, hipertensa e não pode mais trabalhar. Sustenta que precisa de alimentos, a fim de garantir sua dignidade, conforme previsto no art. 1o, III, da Consituição Federal e em observância aos artigos 1.694, § 1o, e 1.695, do Código Civil. Argumenta que a obrigação alimentar advém do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e que, no caso dos autos, o Réu é Sargento aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal e tem situação finaceira estável. Assevera que o v. Acórdão rescindendo desconsiderou a situação jurídica consolidada, violando manifestamente norma jurídica, pois é direito seu receber alimentos do ex-companheiro, ainda que seja por tempo determinado. Pede a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do Acórdão da Apelação n. 0704484-32.2020.8.07.0006, para fixar alimentos povisórios no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Réu. No mérito, pede para rescindir o Acórdão da Apelação n. 0704484-32.2020.8.07.0006 e confirmar a tutela antecipada. Sem o recolhimento de custas processuais e o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Autora gratuidade de justiça. A tutela de urgência, consoante estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. Embora admissível a concessão de tutela de urgência em ação rescisória, a medida é excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que for imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais. A Autora fundamenta sua pretensão em possível violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Todavia, para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescidenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA NON DOMINO. ARTIGO 966, INCISOS V e VII, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO PRODUZIDA. PRETENSÃO DE REEXAME. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. 2. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão judicial transitada em julgado, desde que, considerando o seu caráter excepcional, estejam cabalmente demonstradas as hipóteses legalmente previstas. 3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à lei, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 4. Conforme art. 278 do CPC, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 5. Sendo a prova nova produzida nos autos frágil e incapaz de infirmar as conclusões do julgado rescindendo, impõe-se a improcedência do pedido rescisório. 6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1353399, 07285604120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma. 2. In casu, verifico que, em que pese a alegação da composse ter sido aventada somente na segunda instância, tal alegação fora devida e minuciosamente analisada em sede de recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade apontada pela consorte do autor da presente ação. 2.1. Desse modo, o autor não demonstrou de que forma a decisum violou a norma insculpida no CPC, apenas reproduziu as questões fáticas já anteriormente debatidas na apelação dos autos n. 2011.04.1.023429-3. 3. Verifica-se que foi dada solução adequada ao litígio de acordo com as normas jurídicas vigentes. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1351701, 07135439620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o v. Acórdão rescindendo negou provimento à Apelação por entender que não ficou evidenciada a necessidade de a Autora receber os alimentos pleiteados. Verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente os fatos postos em juízo e aplicou entendimento condizente com os diplomas legais pertinentes. A Autora não demonstra com clareza o descumprimento de de norma jurídica, mas tão somente a aplicabilidade de alimentos na situação vivenciada. Sucede que o mero descontamento com a solução dada no v. Acórdão não enseja ofensa a norma jurídica. No caso, o dispositivo legal apontado, que prevê a prestação de alimentos ao ex-cônjuge, não foi aplicado, porque o julgado rescindendo concluiu que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão. Conforme já ressaltado, para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, não sendo cabível o reexame de situação fática. No caso, não se pode afirmar que o v. Acórdão vai de encontro com a jurisprudência, porque a concessão ou não de alimentos depende das particularidades de cada caso. Da análise dos autos, verifica-se, a princípio, que a Autora está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois pretende o reexame de questões já debatidas e solucionadas, rediscutindo a interpretação dada pelo Acórdão rescindendo ao conjunto probatório produzido nos autos da ação originária. Assim, a plausibilidade do direito invocado pela Autora não está demonstrada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se, com prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora